Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015229-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
AGRAVADO: WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CESSE COM OS DESCONTOS REALIZADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 51137972, proferida pelo MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1046853-80.2019.8.1.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, nos seguintes termos, in verbis:
“Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a requerida cesse a cobrança de compra cancelada (#2033287030) do notebook da marca Dell Inspiron modelo 14-7472-a30, no valor de R$ 5.595,73 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 466,31 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), se abstendo de lançar as parcelas no cartão de crédito do autor, a partir do mês subsequente a desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 6.000,00 (seis mil reais).”
Em suas razões, a agravante aduz que atua como uma plataforma digital que dispõe de um sistema de publicação de ofertas de produtos anunciados por vendedores previamente cadastrados. Salienta que após a realização da compra com a transmissão dos dados do cartão de crédito não possui mais qualquer possibilidade e ingerência sobre as cobranças, podendo apenas solicitar o cancelamento da transação e estorno, o que foi devidamente realizado, restando à operadora a sua efetivação.
Destaca que já houve o exaurimento das parcelas e que a tutela de urgência perdeu seu objeto, pois somente teve conhecimento da decisão antecipatória após decorrido o desconto das 12 (doze) parcelas mensais.
Argumenta que a parte agravada oculta informações imprescindíveis que poderiam constatar o devido estorno pela instituição bancária do pagamento realizado. Aduz que em situações semelhantes ao do caso concreto, quando há o lançamento da primeira parcela da compra, a operadora de cartão de crédito acaba por estornar o valor total da compra, retornando-o sob a forma de crédito ao correntista, sendo possível que o estorno tenha ocorrido na fatura com vencimento no mês de julho de 20019 que não foi juntada aos autos.
Aduz que no caso de se entender pela legitimidade de cancelamento imediato dos lançamentos, o que não se espera, requer então seja reformada a decisão agravada, no sentido de que seja oficiado à operadora do Cartão de Crédito do agravado (Ourocard – Banco do Brasil), para que cancele o lançamento das parcelas, sem qualquer imputação de multa ao recorrente em caso de inadimplemento.
Desse modo, a agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a sua anulação, contudo, caso seja entendido pelo cabimento da medida de urgência, requer então que a operadora do Cartão de Crédito (Ourocard – Banco do Brasil), seja oficiada a cancelar o lançamento nas faturas do cartão de crédito do agravado.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque a questão atinente à incidência da multa diária em razão do descumprimento da obrigação poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR